Tribunal: TJES
Processo: 0004001-75.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REALIZADA ANTES DA SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS COMPROVANTES. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face do executado, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de diligências da autora para promover a citação da parte ré. A recorrente sustenta que a publicação do edital de citação foi efetivamente realizada antes da sentença, embora os comprovantes só tenham sido juntados posteriormente, e requer a desconstituição da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital de citação configura falta de pressuposto processual apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a comprovação recursal de que o edital foi publicado antes da sentença impõe a anulação da decisão extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem deferiu a citação por edital após diversas tentativas frustradas de citação pessoal do réu.

A apelante demonstrou, em grau recursal, que as publicações do edital de citação foram efetivamente realizadas no Diário da Justiça Eletrônico e em jornal de ampla circulação em 27/02/2025, antes da prolação da sentença extintiva em 12/03/2025.

A parte autora cumpriu, em momento oportuno, o ato processual essencial determinado pelo juízo, de modo que a falha verificada consiste apenas na juntada extemporânea da prova documental do cumprimento da diligência.

A juntada posterior dos comprovantes não se confunde com ausência do ato processual, porque a finalidade da determinação judicial — dar publicidade ao ato citatório e viabilizar o regular prosseguimento do feito — foi concretamente alcançada.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, revela excesso de formalismo e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, especialmente os arts. 4º e 6º do CPC.

A extinção sem resolução do mérito deve permanecer reservada a hipóteses excepcionais, em que o vício seja insanável e comprometa a própria finalidade do ato processual, o que não ocorre quando a diligência foi efetivamente cumprida antes da sentença.

Os precedentes citados reforçam que a ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital de citação constitui irregularidade formal sanável, incapaz de justificar, por si só, a extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação extemporânea da publicação do edital de citação não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando demonstrado que o ato foi efetivamente praticado antes da sentença. 2. A ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital configura irregularidade formal sanável, e não falta de pressuposto processual. 3. A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas afastam a extinção prematura do feito quando a finalidade do ato processual foi alcançada. 4. Deve ser anulada a sentença que extingue o processo por inércia inexistente, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0007253-21.2016.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.09.2025; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001012-42.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004001-75.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros

APELADO: ITAMAR SILVA NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REALIZADA ANTES DA SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS COMPROVANTES. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face do executado, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de diligências da autora para promover a citação da parte ré. A recorrente sustenta que a publicação do edital de citação foi efetivamente realizada antes da sentença, embora os comprovantes só tenham sido juntados posteriormente, e requer a desconstituição da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital de citação configura falta de pressuposto processual apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a comprovação recursal de que o edital foi publicado antes da sentença impõe a anulação da decisão extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem deferiu a citação por edital após diversas tentativas frustradas de citação pessoal do réu.

A apelante demonstrou, em grau recursal, que as publicações do edital de citação foram efetivamente realizadas no Diário da Justiça Eletrônico e em jornal de ampla circulação em 27/02/2025, antes da prolação da sentença extintiva em 12/03/2025.

A parte autora cumpriu, em momento oportuno, o ato processual essencial determinado pelo juízo, de modo que a falha verificada consiste apenas na juntada extemporânea da prova documental do cumprimento da diligência.

A juntada posterior dos comprovantes não se confunde com ausência do ato processual, porque a finalidade da determinação judicial - dar publicidade ao ato citatório e viabilizar o regular prosseguimento do feito - foi concretamente alcançada.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, revela excesso de formalismo e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, especialmente os arts. 4º e 6º do CPC.

A extinção sem resolução do mérito deve permanecer reservada a hipóteses excepcionais, em que o vício seja insanável e comprometa a própria finalidade do ato processual, o que não ocorre quando a diligência foi efetivamente cumprida antes da sentença.

Os precedentes citados reforçam que a ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital de citação constitui irregularidade formal sanável, incapaz de justificar, por si só, a extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação extemporânea da publicação do edital de citação não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando demonstrado que o ato foi efetivamente praticado antes da sentença. 2. A ausência de juntada tempestiva dos comprovantes de publicação do edital configura irregularidade formal sanável, e não falta de pressuposto processual. 3. A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas afastam a extinção prematura do feito quando a finalidade do ato processual foi alcançada. 4. Deve ser anulada a sentença que extingue o processo por inércia inexistente, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0007253-21.2016.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.09.2025; TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001012-42.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 18543374, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de ação monitória ajuizada pela apelante em face de
ITAMAR SILVA NASCIMENTO
, julgou extinto sem resolução do mérito o pedido inicial para encerrar o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de diligências da parte autora para promover a citação da parte ré, condenando a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houvesse, e deixando de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de resistência.

Em suas razões recursais (ID. 18543375), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a extinção do feito foi indevida, porque a hipótese concreta não configuraria ausência de pressuposto processual apta a ensejar extinção com base no art. 485, IV, do CPC, mas, quando muito, abandono da causa; (II) sendo caso de abandono, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (III) a intimação realizada não consignou advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo; (IV) a apelante possui efetivo interesse no prosseguimento do feito, tendo o edital de citação sido tempestivamente publicado, embora não juntado aos autos no momento oportuno; (V) por isso, a sentença deve ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação monitória tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização da relação jurídico-processual na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se foi correta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do
CPC
, diante da alegada inércia da parte autora.

Da análise dos autos, constata-se que, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal do réu, o juízo de origem deferiu a citação por edital (ID 18543356).

A sentença extintiva foi proferida em 12/03/2025 (ID 18543374) e se baseou na certidão de inércia da parte autora quanto à comprovação da publicação do referido edital (ID 18543373).

Ocorre que, em grau recursal,
a apelante demonstrou, por meio dos documentos de ID 18543378, que as publicações do edital de citação foram efetivamente realizadas no Diário da Justiça Eletrônico e em jornal de ampla circulação em 27/02/2025, ou seja,
antes
da prolação da sentença.

Fica evidente, portanto, que o ato processual essencial determinado pelo juízo foi cumprido pela parte autora em momento oportuno. A irregularidade verificada é meramente formal, consistindo na juntada extemporânea da prova do cumprimento da diligência, e não em uma omissão material apta a justificar a extinção do processo.

A juntada posterior dos comprovantes não se confunde com a ausência do ato processual em si. A finalidade da determinação judicial era dar publicidade ao ato citatório para viabilizar o regular prosseguimento do feito, finalidade essa que foi concretamente alcançada.

Nesse contexto, a extinção do processo co
nfigura excesso de formalismo, medida incompatível com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, como a instrumentalidade das formas, a economia processual, a cooperação e, de forma especial, a primazia do julgamento de mérito, consagrada nos artigos 4º e 6º do CPC. A extinção sem resolução de mérito deve ser medida excepcional, reservada aos casos em que o vício é insanável e
compromete a própria finalidade do ato.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PRETENSO ABANDONO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial movida contra JOAB LORETTI, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta inércia na comprovação da publicação do edital de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo com fundamento na ausência de comprovação da publicação do edital de citação, mesmo após sua efetiva realização e posterior juntada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital foi regularmente deferida após esgotadas as tentativas de localização do executado, estando o edital publicado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2025, conforme comprovação anexada no evento recursal. 4. A sentença extintiva foi proferida em 18 de abril de 2025, com base na ausência da comprovação nos autos, desconsiderando que o ato foi de fato praticado.
5. A não juntada tempestiva dos comprovantes caracteriza mera irregularidade formal, sem prejuízo à parte adversa ou à finalidade do ato. 6. A extinção do feito, nessas circunstâncias, contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, consagrados no art. 4º do CPC. 7. A prestação jurisdicional deve ser efetiva e substancial, e não inviabilizada por formalismo desproporcional, quando atingido o objetivo do ato processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A comprovação extemporânea de publicação do edital de citação não configura motivo idôneo para extinção do processo, quando demonstrado que o ato foi efetivamente praticado. 10. A extinção do feito deve ser evitada quando o objetivo do ato processual foi alcançado, mesmo que sua formalização nos autos ocorra com atraso. 11. Prevalece, nesse contexto, o princípio da primazia do julgamento de mérito sobre o formalismo estrito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, IV. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0007253-21.2016.8.08.0021 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 11/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A extinção foi fundamentada na ausência de comprovação da publicação do edital de citação no Diário de Justiça, requisito considerado indispensável ao ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do comprovante de publicação do edital de citação em um dos meios exigidos em lei configura vício insanável, apto a justificar a extinção imediata do processo sem que antes se oportunize à parte a regularização do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de uma das publicações do edital de citação constitui irregularidade processual sanável, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. A extinção do feito sem a prévia intimação da parte para suprir o vício revela-se medida prematura e desproporcional. 4. A decisão de extinção ofende os princípios da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), da cooperação (CPC, art. 6º) e da não surpresa (CPC, art. 10), pois frustra a expectativa da parte que vinha impulsionando o processo. A extinção é medida excepcional, cabível apenas após a inércia da parte devidamente intimada para sanar a falha.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a regularização do vício processual.
Tese de julgamento: "A ausência de juntada do comprovante de publicação do edital de citação, quando cumpridas as demais diligências, caracteriza vício sanável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem antes intimar a parte para suprir a irregularidade". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 10, 139, IX, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0001012-42.2019.8.08.0048 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 24/10/2025)

A hipótese dos autos não revela abandono da causa ou ausência de diligências da parte autora para promover a citação da parte ré desinteresse processual, mas apenas uma falha formal na comprovação documental do cumprimento da diligência.

Quando o ato é praticado antes da sentença, a mera ausência de sua comprovação tempestiva nos autos não autoriza, por si só, a extinção prematura do feito, sob pena de violação à efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a solução mais adequada é a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, acolhendo a preliminar de nulidade processual,
ANULO
a sentença de ID n.º 18543374, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso
e, acolhendo a preliminar de nulidade processual, ANULAR a sentença de ID n.º 18543374, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.